Tribunal: TJMT
Processo: 0048189-49.2013.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
NELSON JOAQUIM SELES

Número do Protocolo: 148912/2015
Data de Julgamento: 07-02-2020

E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CERTIDÃO DE CRÉDITO SALARIAL - CÓPIA AUTENTICADA DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - POSTERIOR JUNTADA DO ORIGINAL – POSSIBILIDADE - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – INAPLICABILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.
Não há como reconhecer a nulidade do processo executivo, em razão da petição inicial ter sido instruída com cópia do título executivo extrajudicial, quando há posterior juntada da certidão de crédito original.
Considerando que o exequente poderia juntar os títulos originais a qualquer momento, e assim o fez de forma espontânea, não há que se aplicar o princípio da causalidade.

APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
NELSON JOAQUIM SELES

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face de NELSON JOAQUIM SELES, contra sentença proferida pelo MM. Juiz Dr. Márcio A. Guedes, nos autos da Execução Por Quantia Certa nº 39700-57.2012.811.0041, que rejeitou os Embargos apresentados pelo Apelante.
Em suas razões recursais, o apelante alega que o apelado instruiu a execução de título extrajudicial com cópia da certidão de crédito salarial, de modo que a juntada do original é requisito essencial para a validade do processo.
Pondera que o processo executivo deveria ter sido munido com o título original, uma vez que à apresentação de fotocópia gera insegurança jurídica quando à existência ou não de cessão de crédito.
Pautados nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, e por conseguinte a reforma da decisão recorrida, invertendo-se o ônus da sucumbência.
Contrarrazões ofertadas às fls. 71/76.
A Procuradoria-Geral de Justiça em parecer da lavra do douto Procurador, Dr. José Zuqueti, deixou de opinar, por ausência de interesse público. (fl.85)
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, MM Juiz Márcio Aparecido Guedes, que rejeitou os Embargos à Execução opostos em desfavor NELSON JOAQUIM SELES, e condenou o apelante ao pagamento dos honorários advocatícios em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).
Inconformado, o apelante insurge-se quanto a validade do processo executivo, uma vez que o apelado instrui a execução de título extrajudicial com fotocópia autenticada das certidões de crédito salarial.
Pois bem. O artigo 614, inciso I do CPC /73, preceitua que: Cumpre ao credor, ao requerer a execução, pedir a citação do devedor e instruir a petição inicial: I - com o título executivo extrajudicial.
Como sabido, a certeza, liquidez e exigibilidade são requisitos indispensáveis para o ajuizamento da ação executiva.
Denota dos autos, que o apelado ajuizou execução de título extrajudicial - Código 785825, comprovando através da cópia autenticada de Certidão de Crédito Salarial (fls. 20/25v - processo apenso). Todavia, ratificando a veracidade dos documentos, juntou posteriormente as certidões originais. (fls. 52/57-v)
Dessa forma, a juntada a posteriori do título original sana a irregularidade, consoante preconiza o artigo 614, I CPC/73, considerando, ainda, que o título executivo original pode ser juntado a qualquer tempo nos autos, por determinação judicial, conforme artigo 616 do CPC/73.
Nessa mesma linha, é o entendimento desta Câmara de Direito Público e Coletivo:

“APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - CERTIDÃO DE CRÉDITO SALARIAL - APRESENTAÇÃO DE CÓPIA - JUNTADA POSTERIOR DO TÍTULO ORIGINAL - NULIDADE - NÃO CONFIGURAÇÃO. CRÉDITO SALARIAL REMANESCENTE - INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - POSSIBILIDADE. A juntada posterior da via original da certidão de crédito salarial sana a irregularidade da apresentação de simples cópia, de modo a afastar a alegada nulidade do procedimento executivo. Cumpria à credora instruir a execução de crédito salarial remanescente com o título executivo extrajudicial correspondente a obrigação certa, líquida e exigível (Código de Processo Civil derrogado, artigos 586 e 614, I); logo, ausentes os pressupostos de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo, nula é a execução do crédito salarial remanescente. Recurso provido em parte. (TJMT Ap 170604/2016, DES LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/05/2017, Publicado no DJE 19/05/2017)

“APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - NULIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - CERTIDÃO DE CRÉDITO SALARIAL - APRESENTAÇÃO DE FOTOCÓPIA AUTENTICADA - POSTERIOR JUNTADA DO TÍTULO ORIGINAL - POSSIBILIDADE - PRECEDENTES DO STJ - RECURSO DESPROVIDO. “Tratando-se de título passível de circular, deve ser apresentado no original. Não se inutiliza a execução, entretanto, se, trazidas cópias, contra cuja fidelidade nada se arguiu, o original é juntado com a impugnação dos embargos, afastando risco de endosso” (STJ, 3ª T., RESP 73.544, Min. Eduardo Ribeiro, j. Fl. 4 de 7 SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO APELAÇÃO Nº 64424/2015 - CLASSE CNJ - 198 COMARCA CAPITAL RELATORA: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES 17.9.96, DJU 29.10.06). (TJMT Ap 100980/2015, DES JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/02/2017, publicado no DJE 06/03/2017)

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO COM LASTRO EM CÓPIA DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO DA EXEQUENTE PARA QUE PROCEDA À JUNTADA DO ORIGINAL. POSSIBILIDADE. 1. A tese acerca da vulneração do art. 618 do Código de Processo Civil não foi devidamente prequestionada no acórdão recorrido, tampouco foram opostos embargos de declaração, razão por que deve incidir, no ponto, o verbete n. 356 da Súmula do STF. 2. Os artigos 283 e 614, I, do Código de Processo Civil devem ser interpretados de forma sistemática, sem que haja descuido quanto à observância das demais regras e princípios processuais, de modo que o magistrado, antes de extinguir o processo de execução, deve possibilitar, nos moldes do disposto no artigo 616 do Código de Processo Civil, que a parte apresente o original do título executivo. 3. Não havendo má-fé do exequente, conforme apurado pelo Tribunal de origem, a alegação, sem demonstração de prejuízo, de não haver oportunidade para manifestação sobre o original do título exequendo, por ocasião da oposição dos embargos à execução, não tem o condão de impedir a sua posterior juntada. 4. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido”. (STJ RECURSO ESPECIAL N. 924.989-RJ, MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO - 17/05/2011)

Ante o princípio da causalidade, a condenação ao pagamento dos honorários de sucumbência deve se destinar àquele que deu causa à ação.
Extrai-se dos autos que o juízo monocrático não determinou a emenda da inicial para que fosse juntado os documentos originais.
Dessa forma, considerando que o exequente poderia juntar os títulos originais a qualquer momento, e assim o fez de forma espontânea, não há que se aplicar o princípio da causalidade.
Com efeito, se o apelante tivesse oposto exceção de pré-executividade, por se tratar de matéria de ordem pública que independem de dilação probatória, ao invés de embargos à execução, o ora apelante não seria condenado ao pagamento dos honorários advocatícios.
Diante do acima exposto, conheço do presente Recurso de Apelação, mas NEGO-LHE PROVIMENTO e mantenho a sentença prolatada pelo juízo a quo por seus próprios e jurídicos fundamentos.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator), DR. EDSON DIAS REIS (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Cuiabá, 7 de fevereiro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR